Tribunal: TJPA
Processo: 0000472-24.1998.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000472-24.1998.8.14.0028

APELANTE: ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO: ISMAEL GOMES BEZERRA, BERNADETE TENCATEN , JOSE CARLOS PIES, LUIZ REGASON BRESSAN, PAULO SILVA, NILTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIS CARLOS PIES, JOSE JESUINO VIEIRA , ADEMIR MARTINS DOS REIS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000472-24.1998.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTES: REINALDO JOSÉ ZUCATELLI e ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADA: TICIANE RACHEL DE OLIVEIRA MENDES - OAB/PA Nº. 19.381

APELADOS: ISMAEL GOMES BEZERRA, BERNADETE TENCATEN, JOSE CARLOS PIES, LUIZ REGASON BRESSAN, PAULO SILVA, NILTON FERREIRA DOS SANTOS, LUIS CARLOS PIES, JOSE JESUINO VIEIRA e ADEMIR MARTINS DOS REIS

ADVOGADO: NÃO INFORMADO NOS AUTOS.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA ÉPOCA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ART. 267, III, § 1º DO CPC. REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, nos quais figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Apelação Cível

interposta por
REINALDO JOSÉ ZUCATELLI,
em face de
ISMAEL GOMES BEZERRA e OUTROS,
nos autos da Ação de Interdito Proibitório, ajuizada na 1ª Vara Cível de Marabá.

Narra a inicial que o apelante é proprietário de um terreno urbano, localizado na antiga Colônia Agrícola Municipal Quidangues, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Marabá, sob a matrícula nº. 5.358 do Livro nº. 2T, Folhas 001 verso e Livro ficha 2-T, e por essa razão vem sofrendo ameaça de invasão sobre o seu imóvel, ao que requer a concessão do interdito proibitório, a fim de impedir qualquer ameaça a sua posse (ID n. 2986639 - Pág. 2/7).

Apreciado o feito, o Juízo o extinguiu sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III do CPC/73, por ter restado configurada a negligência do autor, uma vez que abandonou o processo. Disse ainda, que o requerente não cumpriu com a obrigação de manter atualizado o seu endereço para recebimento de notificações, o que presume válida qualquer comunicação e intimação dirigidas ao logradouro indicado (ID n. 2986655 - Pág. 1/2).

Inconformado, o autor apelou da sentença defendendo que não há comprovação da ocorrência de intimação pessoal das partes para providências de direito e prosseguimento do feito.

Assevera em seu recurso que a intimação pessoal é obrigatória, por força do §1º do art. 267 do CPC/73, atual art. 485, §1º do CPC/15, o que enseja a reforma da sentença.

Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, para que a decisão de piso seja cassada, em consequência, remetidos os autos à Comarca de origem para a devida instrução da ação.

Determinada a intimação dos apelados para contrarrazões (ID n. 2986661 - Pág. 11), deixaram de apresentar manifestação (ID n. 2986661 - Pág. 14).

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Verifico que o apelante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual, passo ao julgamento da Apelação.

No caso, a sentença combatida foi proferida em 23/09/2014, ou seja, ainda sob a égide do CPC/73, portanto, ao presente recurso serão aplicadas as regras processuais da época, uma vez que o novo CPC só entrou em vigor a partir de 18/03/2015.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, III do CPC/73.

Extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada originalmente por Maria Delfino da Silva, que vendeu o imóvel
urbano, objeto da ação, localizado na antiga Colônia Agrícola Municipal Quidangues, para Zucatelli Empreendimentos LTDA (ID n.
2986650 - Pág. 1/5).

No ID n. 2986651 - Pág. 6, o Juízo determinou a emenda do polo ativo da demanda, em face da substituição das partes ocorrida durante a instrução processual, bem como se manifestasse quanto ao interesse e possibilidade de cumprir a ordem deferida nos autos, concedendo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Em resposta, a parte autora juntou instrumento procuratório e manifestou o interesse no prosseguimento da lide (ID. 2986652 - Pág. 1/4).

Diante da manifestação de interesse, determinou o Juízo que o Comando da PM em Belém fosse informado do descumprimento da ordem judicial de reintegração de posse. Assim como, determinou que em 05 (cinco) dias o Comandante Geral da PM apresentasse plano de reintegração da área, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada na pessoa do Comandante Geral da PM, sem prejuízo da ação penal cabível (ID n. 2986653 - Pág. 1).

Sendo infrutífera a ordem judicial, o autor peticionou juntando substabelecimento, assim como pediu a reiteração do ofício para o Comando Geral da PM informando o descumprimento e o resguardo da sua propriedade (ID n. 2986654 - Pág. 1/2).

Em atendimento ao pedido, o julgador determinou a reiteração do ofício, nos mesmos termos em que foi inicialmente deferido (ID n. 2986654 - Pág. 3).

Após a referida ordem, seguiu-se a sentença de extinção da ação sem resolução do mérito (ID n. 2986655 - Pág. 1/2).

Ocorre que a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do disposto no art. 267, III, do CPC/1973, requeria a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do seu parágrafo primeiro, o que não ocorreu como se depreende do relato do trâmite processual da ação.

Desta forma, o processo foi extinto de ofício pelo juízo
a quo
sem que houvesse a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, o que é vedado. Nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser imprescindível à extinção do feito, a intimação pessoal do autor
, procedendo-se à intimação por edital, quando desconhecido o endereço
. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos
.

2. O Tribunal Regional entendeu que, tendo o juízo singular oportunizado a emenda à inicial, deferindo prazo de 30 dias para que a CEF informasse o endereço atualizado do requerido, não teria havido manifestação da recorrente, razão por que correta estaria a extinção do feito sem julgamento de mérito, não obstante a ausência de intimação pessoal.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.148.785/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/12/2010.)

Ademais, para que ocorra a extinção da ação nos termos do art. 267, III/1973, era imprescindível o requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, a seguir,
in verbis
:

Súmula 240/STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Portanto, a sentença foi proferida com
error in procedendo
, impondo-se a sua anulação.

Isto posto, com base no § 1º do art. 267 do CPC/73 e Súmula 240 do STJ, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar a nulidade da sentença apelada e, em consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a continuação de sua tramitação.

É como voto.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 16/08/2022